Tribunal: TJPA
Processo: 0001019-83.2012.8.14.0057
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0001019-83.2012.8.14.0057

REPRESENTANTE: PARA CONSULTORIA GERAL DO ESTADO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSIVANDA CARDOSO MACIEL

REPRESENTANTE: PARA CONSULTORIA GERAL DO ESTADO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão da Vice-Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, em razão da conformidade do acórdão recorrido com a tese de repercussão geral nº 608.

2. No agravo, o ente estatal reitera a alegada violação ao art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, sustentando a distinção entre o prazo prescricional das parcelas e o prazo para o ajuizamento da ação.

3. A decisão agravada reconsiderou o juízo de admissibilidade para nova análise da matéria, à luz da orientação dos tribunais superiores e da modulação dos efeitos estabelecida no Tema 608.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se, nas ações de cobrança de FGTS decorrentes de contratação temporária nula, aplica-se apenas a prescrição quinquenal das parcelas, conforme o Tema 608 do STF; e (ii) estabelecer se incide o prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal para o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Discute-se o regime prescricional aplicável às ações de cobrança de FGTS decorrentes de contratação temporária nula, especialmente quanto à incidência do prazo bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal e da prescrição quinquenal das parcelas.

6. O acórdão recorrido reconheceu que a relação possui natureza jurídico-administrativa, aplicando o regime prescricional próprio das demandas contra a Fazenda Pública
.

7. O Supremo Tribunal Federal fixou a prescrição quinquenal para a cobrança do FGTS (Tema 608) e, no RE 1.336.848/PA (Tema 1189), firmou a tese de que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF não se aplica a servidores temporários com contratos nulos, incidindo o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

8. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF, e a pretensão recursal exige reinterpretação de normas infraconstitucionais e eventual reexame das premissas adotadas, não se evidenciando violação constitucional direta.

9.

A decisão da Vice-presidência que negara seguimento ao
recurso e
xtraordinário
, fundada no art. 1.030, I, do CPC, foi acertada e é conforme entendimento da Corte Superior, aquando da análise de casos idênticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Nas ações de cobrança de FGTS decorrentes de contratação temporária declarada nula, o vínculo possui natureza jurídico-administrativa
.

2. Nessas hipóteses, não se aplica o prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, incidindo o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme os Temas 608 e 1189 do STF
.

3. A
negativa de seguimento a
recurso e
xtraordinário
se justifica quando o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF em repercussão geral
, como no caso
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art.
Art. 7º, XXIX
;
Art. 37, caput, II e IX;
CPC, art. 1.030, I; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A
;
Decreto nº 20.910/1932,1º

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 709.212 (Tema 608, repercussão geral); STF, RE
1.336.848
(Tema
1189
, repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
em que são partes as acima indicadas
, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
13ª
Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno
(8 a 15 de abril de 2026)
, por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso e
xtraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto p
elo Estado do Pará
(ID

3272814
) com fulcro nos arts. 1.030,
I
, do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal (
ID
2743156
), que negou seguimento ao recurso e
xtraordinário
com base no art. 1.030, I, do CPC, ante a incidência da tese jurídica
em repercussão geral

nº 608
do STF.

Em suas razões, o
estado

agravante sustenta, em síntese,
que o acórdão recorrido violou o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, ao deixar de aplicar o prazo bienal para o ajuizamento da ação, defendendo que, nas demandas de cobrança de FGTS decorrentes de contratação temporária, deve ser observado o limite de dois anos após a extinção do vínculo, além da limitação quinquenal das parcelas.

Argumenta que o Tema 608 do STF tratou apenas da prescrição das parcelas do FGTS, não afastando o prazo bienal constitucional, e sustenta a relevância da controvérsia diante do impacto financeiro e da multiplicidade de demandas semelhantes envolvendo a Administração Pública.

.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado, com a admissão do recurso e
xtraordinário
.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID 3763838).

Realizou-se juízo de retratação
(ID 3946713)
, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC, concluindo-se pela manutenção do acórdão recorrido por estar em consonância com a orientação do STF.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo dispensado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

No mérito, contudo
, não assiste razão ao agravante
.

A decisão recorrida está de acordo com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário com agravo n. 709.212 (Tema 608 da repercussão geral), segundo a qual o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição Federal
:

Tema 608 (STF - ARE 709212):
“O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.”

Ademais, no julgamento do RE 1.336.848/PA (Tema 1189), o STF assentou que o prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal não se aplica a servidores temporários com contratos nulos, incidindo, nesses casos, o prazo quinquenal.

Tema
1189
(STF - RE 765320):
“
O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.
”

Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. A pretensão recursal não evidencia violação direta à Constituição, demandando reinterpretação de normas infraconstitucionais e eventual reexame das premissas adotadas na origem, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.

O recurso especial, portanto, foi corretamente inadmitido com base no art. 1.030, I, do CPC, por conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, hipótese que autoriza a negativa de seguimento.

Sendo assim, necessário o reconhecimento acertado da negativa de seguimento ao recurso e
xtraordinário
proferido pela
decisão de ID n.º

2743156
, já que se encontra em total consonância com os paradigmas obrigatórios do STF

motivo pelo qual deve ser
mantida integralmente
, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno
, mantendo-se a decisão que
negou seguimento ao
recurso e
xtraordinário
.

É como voto.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 16/04/2026